Tribunal: STF
Processo: Rcl 87032
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA A ENUNCIADO DE SÚMULA NÃO VINCULANTE (SÚMULA 524). ALEGAÇÃO DE AFRONTA A DISPOSITIVO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MANIFESTO DESCABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO  COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada em face do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bom Sucesso/MG, sob alegação de ofensa à Súmula 524 do STF e ao artigo 5º, LIV e LV da Constituição Federal.



    Consta nos autos que a parte ora reclamante figurou como suposta vítima em investigação criminal que visava apurar a prática do crime previsto no artigo 171 do Código Penal. 



    A defesa sustenta, em síntese, que “o arquivamento do procedimento investigatório sem a devida realização da perícia no documento supostamente falsificado, configura manifesta violação ao devido processo legal, assegurado no art. º, inciso LIV, da Constituição Federal”.



    Requer seja determinada “a realização da prova técnica essencial à apuração da verdade real”.



    É o relatório. DECIDO.



    A presente reclamação é manifestamente incognoscível. 



    Ab initio, destaco que a reclamação visa a resguardar, dentre outras hipóteses, a correta aplicação das súmulas vinculantes previstas no art. 103-A, § 3º, CRFB/1988. Consequentemente, as demais súmulas do Supremo Tribunal Federal, que não possuem efeito vinculante, não permitem a utilização da via reclamatória, como se depreende do julgado colacionado a seguir: 



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. DIREITO PENAL. SÚMULAS 718 E 719 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA DESTITUÍDA DE EFEITO VINCULANTE. SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. HC 97.256/RS. PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA DA QUAL NÃO FIGUROU COMO PARTE O RECLAMANTE. AUSÊNCIA DE EFICÁCIA ERGA OMNES. SUBSTRATO FÁTICO E JURÍDICO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. SUCEDÂNEO DE RECURSO. NÃO CABIMENTO. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não cabe reclamação por inobservância de súmula do Supremo Tribunal Federal destituída de efeito vinculante. Precedentes. 2. O acórdão paradigma foi prolatado em processo de índole subjetiva, desprovido de eficácia erga omnes, no qual não figurou como parte o reclamante, motivo pelo qual a sua invocação não se amolda ao previsto no art. 102, I, “l” , da Constituição da República. Precedentes. 3. A ressalva do § 4º do art. 33 e a parte final do art. 44 da Lei 11.343/06, dispositivos declarados inconstitucionais por esta Suprema Corte no julgamento do HC 97.256/RS, não foram utilizados pela Corte Estadual como fundamento para negar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 4. Não se tratando de progressão de regime, impõe-se reconhecer a ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e a invocada Súmula Vinculante nº 26. 5. O manejo de reclamação é restrito às hipóteses expressamente previstas nos arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º, da Constituição da República -, incabível a utilização desse instrumento como sucedâneo de recurso ou atalho processual. 6. Agravo regimental conhecido e não provido.” (Rcl. 21.313 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 21/06/2016)



    Ademais, à luz do art. 102, III, a, da CRFB, o meio processual adequado para impugnar decisões cujo teor contrarie dispositivos da Constituição Federal é o recurso extraordinário, não se admitindo a Reclamação como sucedâneo recursal. Nesse sentido: 



    “RECLAMAÇÃO - ALEGADO DESRESPEITO A DISPOSITIVOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - INADMISSIBILIDADE - INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - PRECEDENTES - RECURSO IMPROVIDO. - Para que se legitime o acesso à via reclamatória, impõe-se a demonstração da efetiva ocorrência de desrespeito a julgamento emanado do Supremo Tribunal Federal ou, ainda, de usurpação de competência desta Suprema Corte. - O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, 'l', da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do mero reexame do conteúdo de atos jurisdicionais ou administrativos, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes.” (Rcl 5.494, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 11/12/2009, grifei)



    Consectariamente, em casos como o presente, a reclamação reveste-se de nítida natureza recursal, a inviabilizar seu manejo, tendo em vista o entendimento adotado pela jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que a utilização deste mecanismo constitucional não pode se convolar em atalho processual e, por via transversa, possuir o condão de submeter qualquer demanda ao exame imediato pelo Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido: 



    “RECLAMAÇÃO - ALEGADO DESRESPEITO A DISPOSITIVOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - INADMISSIBILIDADE - INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - PRECEDENTES - RECURSO IMPROVIDO. - Para que se legitime o acesso à via reclamatória, impõe-se a demonstração da efetiva ocorrência de desrespeito a julgamento emanado do Supremo Tribunal Federal ou, ainda, de usurpação de competência desta Suprema Corte. - O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, 'l', da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do mero reexame do conteúdo de atos jurisdicionais ou administrativos, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes.” (Rcl 5.494, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 11/12/2009)



    Impende salientar que a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. Disso resulta: i) a impossibilidade de utilização per saltum da reclamação, suprimindo graus de jurisdição; ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida em rol numerus clausus; e iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma. 



    Nesta linha, é imperioso destacar a orientação firmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a “necessidade de máximo rigor na verificação dos pressupostos específicos da reclamação constitucional, sob pena de seu desvirtuamento” (Rcl 6.735-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ de 10/09/2010). 



    Destarte, ressoa inequívoca a inadmissibilidade da presente ação. 



    Ex positis, com esteio no artigo 161, parágrafo único, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação. 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente